Tribunal: STJ
Processo: 0048081-02.2015.8.10.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2886640 - MA (2025/0095411-5)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: JOANA BATISTA RABELO PENHA
ADVOGADOS
: MÁRCIO RODRIGO SILVA BUNA - MA005935
FERNANDO JOSE ANDRADE SALDANHA - MA009899
AGRAVADO
: BANCO BS2 S.A.
ADVOGADOS
: RAFAEL CININI DIAS COSTA - MG152278
GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA - MG091567
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO
CONSIGNADO. DEVER DE INFORMAÇÃO. VÍCIO DE
CONSENTIMENTO.
DANO
MORAL.
REEXAME
FÁTICO-
PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7 DO STJ. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
AGRAVO NÃO
SÚMULA N. 83/STJ.
CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo contra decisão que não conheceu de recurso especial
interposto em face de acórdão que manteve a validade de contrato
de cartão de crédito consignado, considerando regular a
contratação e o cumprimento do dever de informação pelo banco
recorrido.
2. As decisões anteriores. O juízo de primeiro grau julgou
improcedentes os pedidos de repetição de indébito e indenização
por danos morais. A Corte estadual manteve a sentença,
aplicando entendimento firmado em Incidente de Resolução de
Demandas Repetitivas (IRDR n.o 53.983/2016), que considera
lícita a contratação de cartão de crédito consignado, desde que
observado o dever de informação.
3. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial foi
fundamentada na incidência da Súmula n. 7 do STJ, que veda o
reexame de fatos e provas, e na ausência de violação ao art. 1.022
do CPC, considerando o acórdão suficientemente fundamentado.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a pretensão de
anular o contrato de cartão de crédito consignado e obter
indenização por danos morais, sob o argumento de que houve
vício de consentimento e violação do dever de informação,
demandaria o reexame de fatos e provas, o que é vedado em sede
de recurso especial. A questão também envolve a análise de
Documento eletrônico VDA51830472 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 28/10/2025 14:10:49
Publicação no DJEN/CNJ de 30/10/2025. Código de Controle do Documento: 314b8dc5-d353-4f97-94a6-12fbaf9422ac

suposta violação ao
do CPC, bem como a aplicação da
art. 1.022
Súmula n. 83/STJ.
III. Razões de decidir
5. O Tribunal de origem, soberano na análise das provas, concluiu
que o banco recorrido cumpriu o dever de informação e que a
contratação foi regular, com base em documentos apresentados
nos autos.
6. A pretensão de reverter a conclusão do Tribunal de origem
quanto à regularidade da contratação, ao cumprimento do dever
de informação e à força probatória das faturas e demais
documentos exige reexame de fatos e provas, especialmente das
faturas de cartão de crédito e da suposta conversa telefônica, e
não mera valoração jurídica, o que é vedado em sede de recurso
especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ.
7. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o reexame
de fatos e provas é inviável em recurso especial, sendo possível
apenas a revaloração jurídica de fatos incontroversos, o que não
foi demonstrado pela parte agravante.
8. A decisão recorrida está alinhada à jurisprudência do STJ,
atraindo a incidência da Súmula n. 83, que impede o
conhecimento do recurso especial pela divergência quando a
orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão
recorrida.
IV. Dispositivo
9 Agravo não conhecido.
.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
21/10/2025
27/10/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
28 de outubro de 2025

Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA51830472 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 28/10/2025 14:10:49
Publicação no DJEN/CNJ de 30/10/2025. Código de Controle do Documento: 314b8dc5-d353-4f97-94a6-12fbaf9422ac

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2886640 - MA (2025/0095411-5)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: JOANA BATISTA RABELO PENHA
ADVOGADOS
: MÁRCIO RODRIGO SILVA BUNA - MA005935
FERNANDO JOSE ANDRADE SALDANHA - MA009899
AGRAVADO
: BANCO BS2 S.A.
ADVOGADOS
: RAFAEL CININI DIAS COSTA - MG152278
GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA - MG091567
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO
CONSIGNADO. DEVER DE INFORMAÇÃO. VÍCIO DE
CONSENTIMENTO.
DANO
MORAL.
REEXAME
FÁTICO-
PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7 DO STJ. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
AGRAVO NÃO
SÚMULA N. 83/STJ.
CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo contra decisão que não conheceu de recurso especial
interposto em face de acórdão que manteve a validade de contrato
de cartão de crédito consignado, considerando regular a
contratação e o cumprimento do dever de informação pelo banco
recorrido.
2. As decisões anteriores. O juízo de primeiro grau julgou
improcedentes os pedidos de repetição de indébito e indenização
por danos morais. A Corte estadual manteve a sentença,
aplicando entendimento firmado em Incidente de Resolução de
Demandas Repetitivas (IRDR n.o 53.983/2016), que considera
lícita a contratação de cartão de crédito consignado, desde que
observado o dever de informação.
3. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial foi
fundamentada na incidência da Súmula n. 7 do STJ, que veda o
reexame de fatos e provas, e na ausência de violação ao art. 1.022
do CPC, considerando o acórdão suficientemente fundamentado.
II. Questão em discussão
Documento eletrônico VDA51567724 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:20:05
Código de Controle do Documento: 7a40a5b7-c6e5-4fa6-b0a6-ee37fa2e7302

4. A questão em discussão consiste em saber se a pretensão de
anular o contrato de cartão de crédito consignado e obter
indenização por danos morais, sob o argumento de que houve
vício de consentimento e violação do dever de informação,
demandaria o reexame de fatos e provas, o que é vedado em sede
de recurso especial. A questão também envolve a análise de
suposta violação ao
do CPC, bem como a aplicação da
art. 1.022
Súmula n. 83/STJ.
III. Razões de decidir
5. O Tribunal de origem, soberano na análise das provas, concluiu
que o banco recorrido cumpriu o dever de informação e que a
contratação foi regular, com base em documentos apresentados
nos autos.
6. A pretensão de reverter a conclusão do Tribunal de origem
quanto à regularidade da contratação, ao cumprimento do dever
de informação e à força probatória das faturas e demais
documentos exige reexame de fatos e provas, especialmente das
faturas de cartão de crédito e da suposta conversa telefônica, e
não mera valoração jurídica, o que é vedado em sede de recurso
especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ.
7. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o reexame
de fatos e provas é inviável em recurso especial, sendo possível
apenas a revaloração jurídica de fatos incontroversos, o que não
foi demonstrado pela parte agravante.
8. A decisão recorrida está alinhada à jurisprudência do STJ,
atraindo a incidência da Súmula n. 83, que impede o
conhecimento do recurso especial pela divergência quando a
orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão
recorrida.
IV. Dispositivo
9 Agravo não conhecido.
.
RELATÓRIO

Trata-se de agravo contra decisão que não conheceu do recurso especial
manejado em face de acórdão assim ementado (fls. 511):

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIDOR PÚBLICO.
CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. DESCONTO EM FOLHA DE
Documento eletrônico VDA51567724 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:20:05
Código de Controle do Documento: 7a40a5b7-c6e5-4fa6-b0a6-ee37fa2e7302

PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE VÍCIO CONSUMERISTA. FORÇA
OBRIGACIONAL DOS CONTRATOS. APLICAÇÃO DA TESE FIRMADA
EM INCIDENTE DE DEMANDAS REPETITIVAS. SENTENÇA DE
IMPROCEDÊNCIA MANTIDA, APELO PROVIDO.

Interposto agravo interno, foi conhecido e negado provimento para manter
em todos os termos a r. decisão recorrida, fls. 801-802.
Opostos embargos de declaração, foram rejeitados, fls. 828.
Opostos embargos de declaração, foram rejeitados, fls. 911.
Nas razões do recurso especial, a parte recorrente alega, em síntese, que
o acórdão recorrido violou os arts. 428, I, 429, II, e 1.022, do CPC, e o
o, III e VIII
art. 6
do Código de Defesa do Consumidor (CDC).
Quanto à suposta ofensa aos arts. 428, I, e 429, II, do CPC, sustenta que
a decisão do Tribunal a quo se baseou em faturas de cartão de crédito cuja
autenticidade foi impugnada, sem que o recorrido se desincumbisse do ônus de provar
a veracidade desses documentos, o que lhes retira a força probatória.
Argumenta, também, que o Tribunal local violou os arts. 6o, III e VIII, do
CDC, ao considerar que a apresentação de faturas, sem o contrato, seria suficiente
para comprovar o dever de informação e a manifestação de vontade consciente da
consumidora na contratação de cartão de crédito consignado.
Além disso, teria violado o
do CPC, ao não sanar as omissões e
art. 1.022
contradições apontadas nos embargos de declaração, que tratavam da falta de força
probatória das faturas e da ausência do contrato, resultando na omissão de questões
essenciais para o deslinde da controvérsia.
Contrarrazões ao recurso especial às fls. 42869048, nas quais o recorrido
defendeu a manutenção da decisão de inadmissibilidade, alegando que a pretensão
recursal esbarra na
e que a decisão do Tribunal de origem estaria
Súmula n. 7/STJ,
em consonância com a jurisprudência local (IRDR no 53.983/2016), atraindo a
aplicação da Súmula n. 83/STJ.
O recurso especial não foi admitido (fls. 42892496) pelos seguintes
fundamentos: i) a pretensão recursal esbarra na Súmula n. 7 do STJ, pois busca o
reexame da moldura fática e probatória para reverter a conclusão do acórdão de que a
contratação e o cumprimento do dever de informação foram regulares; e ii) não há
violação ao
do CPC, uma vez que o acórdão de origem foi considerado
art. 1.022
"suficientemente fundamentado".
Documento eletrônico VDA51567724 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:20:05
Código de Controle do Documento: 7a40a5b7-c6e5-4fa6-b0a6-ee37fa2e7302

Nas razões do seu agravo, a parte agravante busca a reforma da decisão
de inadmissibilidade, reiterando os argumentos do recurso especial e alegando que a
análise das questões de direito não demanda reexame de provas, mas sim a sua
valoração jurídica, o que não encontra óbice na Súmula n. 7/STJ.
Contraminuta ao agravo, na qual o agravado pugna pela manutenção da
decisão agravada.
É o relatório.
VOTO

O agravo é tempestivo, nos termos do
§ 5o, do Código de
art. 1.003,
Processo Civil.
A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, a existência de
fundamentos que sustentem a reforma da decisão recorrida, cujos fundamentos
transcrevo para que passem a fazer parte da presente decisão:

(...) A parte recorrente pretende fundamentalmente levar ao STJ o
reexame da moldura fática formada nesta instância estadual. Com efeito,
desde a inicial, a parte recorrente afirma que pretendeu contratar
empréstimo consignado comum, e não o cartão de crédito com margem
consignável. Segundo a versão contida na inicial, e repetida no recurso
especial, o banco teria violado o dever de informação e levado a parte
recorrente a contratar modalidade de empréstimo mais gravosa. Sucede
que a pretensão recursal esbarra na Súmula/STJ n. 07, como o próprio
STJ já teve oportunidade de assentar em julgamento de caso análogo.
Assim: "Rever a conclusão do Tribunal de origem - de que não foram
prestadas as informações necessárias a respeito do tipo de contrato que
seria realizado entre as partes, reconhecendo a irregularidade na
cobrança da dívida e determinando a conversão do negócio em
empréstimo consignado, em conformidade com a vontade manifestada
pelo consumidor quando da celebração da avença - demanda o reexame
das provas produzidas no processo e interpretação das cláusulas
contratuais, o que é defeso na via eleita, nos termos dos enunciados n. 5
e 7 da Súmula desta Corte Superior" (AgInt no REsp 2094937, rel.
Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, 3a Turma, j. em
.
26/02/2024)
Além disso, não constato violação ao
do CPC, pois o colegiado
art. 1.022
decidiu a questão em acórdão suficientemente fundamentado. Logo: “1.
Não configura ofensa aos arts. 489 e 1.022 do
o fato de o
CPC/2015
Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos
Documento eletrônico VDA51567724 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:20:05
Código de Controle do Documento: 7a40a5b7-c6e5-4fa6-b0a6-ee37fa2e7302

argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária
à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a
controvérsia” (AgInt nos EDcl no AREsp 2402282, rel. Ministro RAUL
ARAÚJO, 4a Turma, j. em
. E mais: “[...] é perfeitamente
13/05/2024)
possível o julgado se encontrar devidamente fundamentado sem, no
entanto, ter decidido a causa à luz dos preceitos jurídicos desejados pela
postulante, pois a tal não está obrigado” (AgInt no AREsp 2464831, rel.
Ministro MARCO BUZZI, 4a Turma, j. em
. Ante o exposto,
20/05/2024)
inadmito o recurso especial (CPC,
V).
art. 1.030,

No presente processo, a parte agravante afirma, em suma, que estão
presentes os requisitos para o conhecimento e provimento de seu recurso.
Ocorre, contudo, que a questão já foi enfrentada pela decisão recorrida,
que analisou detidamente todas as questões jurídicas postas.
O agravo em recurso especial pretende desconstituir as conclusões do
Tribunal a quo acerca da regularidade da contratação de cartão de crédito consignado
e do cumprimento do dever de informação por parte do banco recorrido, com base na
análise de provas documentais.
No entanto, o Tribunal de origem, soberano na análise das provas,
concluiu que o Banco requerido se desincumbiu do ônus de provar a contratação e que
o dever de informação foi cumprido.
A revisão dessa conclusão, como pretendido pela parte agravante,
exigiria, necessariamente, o reexame de fatos e provas, especialmente daquelas que
foram consideradas suficientes pelo Tribunal local, o que é vedado em sede de recurso
especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ: "A pretensão de simples reexame de
prova não enseja Recurso Especial".
A agravante argumenta que a análise se restringe à valoração da prova e
não ao seu reexame. Contudo, para afastar o valor probatório atribuído pelo acórdão
recorrido às faturas de cartão de crédito e a suposta conversa telefônica, seria
imprescindível reexaminar a prova para concluir de forma diversa da instância
ordinária.
De fato, presente a função uniformizadora do Recurso Especial, não se
pode cogitar de seu emprego para a realização de rejulgamento do contexto fático-
probatório, em atitude típica de revisão promovida por nova instância.
Documento eletrônico VDA51567724 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:20:05
Código de Controle do Documento: 7a40a5b7-c6e5-4fa6-b0a6-ee37fa2e7302

Diante disso, é reiterada a jurisprudência desta Corte que assenta que "o
reexame de fatos e provas (é) vedado em recurso especial pela Súmula 7 do STJ."
(AgInt no
relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma,
REsp n. 2.151.760/SC,
julgado em
DJEN de
)
9/12/2024,
12/12/2024.
No mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE
VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7
DO STJ. RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA. CONTRATO DE
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESOLUÇÃO POR CULPA DA
CONSTRUTORA/VENDEDORA. DEVOLUÇÃO DA COMISSÃO DE
CORRETAGEM.
PRESCRIÇÃO.
PRAZO
TRIENAL.
INAPLICABILIDADE.
VIOLAÇÃO
DO

DO
CPC.

ART.
489
INOCORRÊNCIA.
1. Ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores e
indenização por danos morais e materiais.
2. Alterar o decidido no acórdão impugnado no que se refere às teses
atinentes à alegada ilegitimidade passiva dos recorrentes no tocante à
relação jurídica havida entre as partes e à delimitação de suposta
responsabilidade, envolve o reexame de fatos e provas, o que é vedado
em recurso especial pela Súmula 7/STJ.
(...)
(AgInt nos EDcl no
relatora Ministra Nancy
AREsp n. 2.627.058/MG,
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
11/11/2024,
13/11/2024.

Não há, portanto, dúvida acerca da inaptidão do recurso especial para
promover a revisão do quadro fático-probatório, viabilizando reformar da compreensão
firmada pela Corte de origem acima do tema.
Não se quer dizer, contudo, que o debate do quadro fático não possa ser
revisado nesta instância especial. Ao revés, é também pacífico o entendimento de que:
"a revaloração jurídica de fatos e provas incontroversos delineados no acórdão
impugnado afasta a aplicação da Súmula 7 do STJ na espécie." (AgInt no
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
AREsp n. 1.742.678/MT,
DJe de
)
8/6/2021,
11/6/2021.
Documento eletrônico VDA51567724 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:20:05
Código de Controle do Documento: 7a40a5b7-c6e5-4fa6-b0a6-ee37fa2e7302

Cuida-se, contudo, de ônus imputado à parte recorrente, que não pode se
limitar a afirmar que sua pretensão demanda apenas o reenquadramento fático à
moldura legal pretendida, devendo, isto sim, evidenciar, objetivamente, que a análise
fática estabilizada melhor se enquadra em outra forma jurídica.
Daí porque este colegiado também tem afirmado, reiteradamente, que
"No tocante às Súmulas nos 5 e 7/STJ, não basta a parte sustentar genericamente a
não aplicação dos óbices, sem explicitar, à luz do contexto fático delineado no acórdão
e da tese recursal trazida no recurso especial, de que maneira a análise não
dependeria do reexame fático-probatório ou da análise das cláusulas contratuais."
(AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
AREsp n. 2.250.305/DF,
Turma, julgado em
DJe de
)
2/10/2023,
6/10/2023.
No mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO
NCPC. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
A
TODOS
OS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DENEGATÓRIA DE ADMISSIBILIDADE
DE RECURSO ESPECIAL. DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS
PRECONIZADOS PELO
III, DO NCPC (
§ 4o, I, DO
ART. 932,
ART. 544,
CPC/73). AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado
Administrativo n.o 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de
Aos recursos interpostos com fundamento no
9/3/2016:
CPC/2015
(relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016)
serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do
novo CPC.
2. Não se mostra viável o agravo em recurso especial que, apresentado
em desacordo com os requisitos preconizados pelo
III, do
art. 932,
NCPC (544, § 4o, I, do CPC/73), não impugna os fundamentos da
respectiva inadmissibilidade (incidência das Súmulas n.os 5 e 7 do STJ e
284 do STF).
3. Não basta para considerar "especificamente impugnados" os
fundamentos da decisão recorrida a mera transcrição de súmulas ou
reprodução de dispositivos legais violados. Necessário, além das
indicações expressas e claras, a sua vinculação aos fatos tal como
analisados pelo acórdão ou decisão para então, mediante enfrentamento
dialético desse conjunto de permissivos constitucionais em face do
exame soberano do material de cognição pela Corte estadual, se chegar
Documento eletrônico VDA51567724 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:20:05
Código de Controle do Documento: 7a40a5b7-c6e5-4fa6-b0a6-ee37fa2e7302

ao almejado entendimento de que a classificação jurídica concluída não
espelha o melhor direito ao caso.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro,
AREsp n. 1.925.017/SC,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
5/9/2022,
8/9/2022.

No presente feito, o acolhimento da tese recursal demandaria inevitável
revisão do quadro fático-probatório estabelecido na instância de origem, providência
que, como visto, é inviável nesta sede.
Além disso, a análise dos autos indica que a Corte de origem adotou
entendimento alinhado ao perfilhado pela jurisprudência desta Corte, o que atrai a
incidência do comando da Súmula n. 83 deste Superior Tribunal de Justiça ("não se
conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se
firmou no mesmo sentido da decisão recorrida").
O acórdão recorrido se fundamentou na jurisprudência do próprio Tribunal
de Justiça do Maranhão, firmada no julgamento do Incidente de Resolução de
Demandas Repetitivas - IRDR no. 53.983/2016, que considerou lícita a contratação de
mútuo financeiro na modalidade de cartão de crédito consignado, desde que
observado o dever de informação.
Ao aplicar essa tese ao caso concreto, a decisão de origem está em
harmonia com o entendimento pacífico daquela Corte.
Com efeito, em demandas com a mesma causa de pedir, este colegiado
vem se manifestando da seguinte forma:

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONTRATO DE CARTÃO DE
CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE. AGRAVO
DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento ao
agravo em recurso especial, em ação de declaração de inexistência de
relação jurídica contratual c/c repetição de indébito e indenização por
danos morais. A parte autora pleiteou a nulidade do contrato de cartão
de crédito consignado, a devolução em dobro dos valores descontados e
Documento eletrônico VDA51567724 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:20:05
Código de Controle do Documento: 7a40a5b7-c6e5-4fa6-b0a6-ee37fa2e7302

indenização por danos morais, alegando abusividade na cláusula
contratual que permite o desconto mínimo da fatura diretamente do
benefício previdenciário.
2. As decisões anteriores. O Juízo de primeiro grau julgou improcedentes
os pedidos, e a Corte estadual manteve a sentença, negando provimento
ao apelo, ao concluir que não há vício de consentimento na contratação
do cartão de crédito consignado e que a demandante não comprovou a
abusividade da cobrança.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a cláusula contratual
que permite o desconto do valor mínimo da fatura diretamente do
benefício previdenciário é abusiva, violando o inciso IV do
do
art. 51
CDC.
4. A questão também envolve a análise da alegação de omissão do
Tribunal de origem quanto à aplicação da Resolução BACEN n. 4.549
/2017 e a incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
III. Razões de decidir
5. A Corte de origem examinou e decidiu, de modo claro e objetivo, as
questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que
possa nulificar o acórdão recorrido, afastando a alegada ofensa ao
do CPC.
art. 1.022
6. O Tribunal a quo concluiu que não há demonstração de elementos
que autorizem a modificação de cláusulas contratuais por estabelecerem
prestações desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos
supervenientes que as tornem excessivamente onerosas para o
consumidor.
7. A pretensão recursal demanda reexame de cláusulas contratuais e do
acervo fático-probatório, o que é inviável, conforme o enunciado da
Súmula n. 7 do STJ.
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo desprovido.
Tese de julgamento: "1. Não há violação do
do CPC, quando o
art. 1.022
Tribunal de origem decidiu de forma clara e objetiva todas as questões
que delimitam a controvérsia. 2. A pretensão recursal que demanda
reexame de cláusulas contratuais e do acervo fático-probatório é
inviável, conforme a Súmula n. 7 do STJ".
Documento eletrônico VDA51567724 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:20:05
Código de Controle do Documento: 7a40a5b7-c6e5-4fa6-b0a6-ee37fa2e7302

Dispositivos relevantes citados: CPC,
CDC,
IV;
art. 1.022;
art. 51,
CDC,
o, III. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no
art. 6
relator Ministro Humberto Martins, DJe
AREsp 107.884/RS,
16/5/2013;
STJ, EDcl no AgRg no
relator Ministro Napoleão
AREsp 195.246/BA,
Nunes Maia Filho, DJe 4/2/2014.
(AgInt no
relator Ministro João Otávio de
AREsp n. 2.660.815/PB,
Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
)
1/9/2025,
4/9/2025.

Na esteira da jurisprudência dominante desta Corte, a superação do óbice
da
exige que o recorrente colacione precedentes deste Superior
Súmula n. 83/STJ
Tribunal de Justiça, contemporâneos ou supervenientes a seu favor, ou demonstre
alguma distinção entre os julgados mencionados na decisão agravada e o caso em
exame, o que não fez. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
ADMISSIBILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO AGRAVADA.
§
ART. 544,
4o, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
1. Incumbe ao agravante infirmar especificamente todos os fundamentos
da decisão agravada, demonstrando o seu desacerto, de modo a
justificar o cabimento do recurso especial interposto, sob pena de não
ser conhecido o agravo (
§ 4o, I, do CPC).
art. 544,
2. Não basta, para afastar o óbice da
a alegação
Súmula no 83/STJ,
genérica de que o acórdão recorrido não está em consonância com
a jurisprudência desta Corte, devendo a parte recorrente
demonstrar que outra é a positivação do direito na jurisprudência
desta Corte, com a indicação de precedentes contemporâneos ou
supervenientes aos referidos na decisão agravada.
3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas
AREsp n. 238.064/RJ,
Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
Grifo
7/8/2014,
18/8/2014.
Acrescido)

Documento eletrônico VDA51567724 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:20:05
Código de Controle do Documento: 7a40a5b7-c6e5-4fa6-b0a6-ee37fa2e7302

A análise das razões recursais indica que, embora afirme o adequado
superamento dos óbices apontados, a parte agravante não traz precedente
contemporâneo que contemple a tese defendida sem a necessidade de reanálise fático-
probatória.
Ante o exposto,
do agravo em recurso especial.
não conheço
Majoro o percentual de honorários sucumbenciais para 15% (quinze por
cento), nos termos do
§ 11, do CPC.
art. 85,
É o voto.

Documento eletrônico VDA51567724 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:20:05
Código de Controle do Documento: 7a40a5b7-c6e5-4fa6-b0a6-ee37fa2e7302

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.886.640 / MA
Número Registro: 2025/0095411-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00480810220158100001
Sessão Virtual de
a
21/10/2025
27/10/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JOANA BATISTA RABELO PENHA
ADVOGADOS : MÁRCIO RODRIGO SILVA BUNA - MA005935
FERNANDO JOSE ANDRADE SALDANHA - MA009899
AGRAVADO
: BANCO BS2 S.A.
ADVOGADOS : GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA - MG091567
RAFAEL CININI DIAS COSTA - MG152278
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ADIMPLEMENTO E EXTINÇÃO - DESCONTO
EM FOLHA DE PAGAMENTO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 21/10/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
27/10/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.
Documento eletrônico VDA51808225 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 00:51:59
Código de Controle do Documento: 91b9cbb1-d0b3-43d8-b8e3-01493fc9e779

Brasília, 27 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51808225 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 00:51:59
Código de Controle do Documento: 91b9cbb1-d0b3-43d8-b8e3-01493fc9e779